Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso no: 1001172-71.2023.8.11.0001
Agravante: GILMAR SIMOES PIEDADE JUNIOR
Agravada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 12 de dezembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. COMPROVADA A RELAÇÃO CONTRATUAL COM CREDOR ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DÍVIDA EXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO PELA REFORMA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que julgou pelo não provimento do Recurso Inominado, no qual, o recorrente e ora agravante pretendia a reforma da sentença, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes.
2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob a alegação de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes.
3. Registro que no caso em comento a parte agravante negou haver relação contratual entre os litigantes e pretendeu a declaração de inexistência do débito e ainda, o recebimento de indenização por danos morais.
No caso em comento, a fornecedora esclareceu que se trata de cessão de crédito, apresentou o comprovante de cessão, cópia do documento pessoal da parte agravante, além de foto da parte recorrente no cadastro apresentado, e ainda, não houve impugnação específica, deixando a parte agravante de esclarecer e impugnar especificamente as provas anexadas na defesa no momento processual oportuno, tornando-se assim, provas incontroversas.
4. Diante desse cenário, caberia a parte agravante demonstrar eventual fato ensejador de suspensão ou inexigibilidade do crédito em comento, o que não foi realizado.
5. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão de improcedência proferida na origem.
6. Decisão monocrática mantida.
7. Recurso conhecido e não provido
8. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001172-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR SIMOES PIEDADE JUNIOR - CPF: 456.429.418-01 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023